Tribunal: STF
Processo: ARE 1593739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE LEGISLATIVO E ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I . C a s o  e m  e x a m e
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste de vantagens pessoais (VPNI) conforme leis estaduais, bem como de reconhecimento ilicitude de supressão de rubricas salariais.
I I . Q u e s t ã o  e m  d i s c u s s ã o
2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito adquirido a regime jurídico que assegure a manutenção de vantagens pessoais nominalmente identificadas (VPNI) com base em leis estaduais anteriores, apesar de alterações legislativas posteriores que reestruturam tais vantagens.
I I I . R a z õ e s  d e  d e c i d i r
3. Conforme entendimento jurisprudencial e legislativo, não há direito adquirido a regime jurídico, permitindo a alteração de vantagens conforme novas normativas. As VPNI podem ser reestruturadas ou absorvidas por novos regimes sem que isso constitua violação da irredutibilidade de vencimentos.
4. As leis estaduais que reestruturam as carreiras e as remunerações dos servidores públicos não garantem a manutenção de vantagens pessoais se estas forem contrárias às novas disposições legais.
I V . D i s p o s i t i v o  e  t e s e
5 . R e c u r s o  n ã o  p r o v i d o . Tese de julgamento: "A reestruturação de vantagens pessoais nominalmente identificadas (VPNI) em conformidade com novos regimes jurídicos não constitui violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, não havendo direito adquirido a regime jurídico que impeça tal modificação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, art. 316 c / c a r t . 4 8 7 , i n c i s o I . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 255328 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00040 EMENT VOL-02090-05 PP-00913.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente